Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REGRA ESTABELECIDA NO EDITAL. PERIGO DA DEMORA NÃO CONSTATADO. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido liminar onde pleiteava a sua participação no curso de formação referente ao concurso da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Em seu recurso, alega que participou do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (Edital n. 1/2020 - PCDF). Narra que logrou êxito em todas as fases do certame, mas foi excluído da concorrência das vagas reservadas aos candidatos negros após a fase de heteroidentificação. Todavia, defende que deve ser reconhecido pela banca examinadora que é pardo, de modo que se mostra irregular a sua exclusão do certame. Apresenta fotografias antigas e recentes para corroborar suas alegações. Requer que seja possibilitada a sua participação no Curso de Formação Policial do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, que se iniciou no dia 27/06/2023.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

IV. Na espécie, cumpre estabelecer que o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei n. 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. Ademais, a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação) em relação às vagas destinadas a negros e pardos encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. De igual modo, o edital foi claro ao estabelecer os parâmetros de análise no procedimento de heteroidentificação, especialmente quanto à consideração das características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento, bem como quanto à não consideração de outros registros ou documentos eventualmente apresentados (ID 166794234/166794242), o que afasta a apreciação de fotografias pretéritas para verificação do direito.

V. Assim, em cognição sumária, não se constata ilegalidade flagrante na eliminação da parte agravante do concurso público nas vagas reservadas a pessoas negras, sendo importante lembrar que o mérito administrativo dos atos emanados pela banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. Nesse passo, a análise aprofundada das referidas fotografias e demais documentos juntados pela parte agravante não prescinde da instrução processual na origem, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. No mesmo sentido: (Acórdão 1644594, 07255830820228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VI. Ademais, relevante pontuar que a pretensão em participar do curso de formação encontra óbice temporal, uma vez que eventual deferimento do pedido não seria oportuno neste momento. Isso porque tal medida resultaria no ingresso do candidato no curso após vários meses, sem receber a devida formação necessária ao cargo, além de várias faltas naquela etapa o que, inclusive, poderia ensejar a sua reprovação no certame. Desse modo, o candidato pode aguardar o deslinde dos autos principais, face não ser viável ingressar no curso de formação neste momento, não existindo comprovação do perigo da demora.

VII. Portanto, neste momento processual não se constata o perigo da demora, de modo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela.

VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.